Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. MUDANÇA REPENTINA DE FAIXA. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 29, XI, B, COMBINADO COM ARTIGO 29, § 1o, DA LEI 9.503/97. ARTIGO 34 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$1.587,24 (um mil, quinhentos oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o autor, conduzindo sua motocicleta, oriundo de uma via secundária (saída do viaduto), ingressou na via principal (BR 040) onde o ônibus já trafegava. Argumenta que o autor foi o responsável pela colisão entre os veículos, uma vez que realizou a mudança de faixa, da direita para a central. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Na hipótese, é incontroverso que houve a colisão entre a motocicleta conduzida pelo autor e o ônibus da requerida, de modo que a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos decorrentes.

4. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5. No caso, narra o autor que, no dia 18/07/2017, conduzia a sua motocicleta pela rodovia BR 040 quando o ônibus da requerida chocou-se na traseira lateral da sua moto, atingindo o “baú” da mesma, situação que fez com que a motocicleta ficasse presa na quina do ônibus, próxima à porta da frente, lançando o requerente ao chão quase embaixo do ônibus.

6. Conforme depoimento da testemunha Alexandre Santos em audiência de instrução e julgamento (ID 25077555), ele afirmou que passou pelo local no exato momento em que ocorreu o acidente e que a colisão aconteceu quando o ônibus realizou a transposição de faixas, da direita para a esquerda, a fim de realizar uma ultrapassagem. Corroborando o depoimento da testemunha mencionada, conforme o vídeo anexado aos autos pelo réu (ID 25077521), exatamente aos 50 segundos do vídeo, é possível perceber a partir da reação dos passageiros do ônibus que a colisão ocorreu no exato momento em que o veículo fazia a transposição de faixas. Assim, pelo exposto, conclui-se que a manobra do empregado do réu foi a responsável pela colisão com a motocicleta do autor, porque aquele era o exato momento de choque entre os veículos.

7. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Desse modo, na ocasião do acidente de trânsito era dever do réu adotar a devida cautela quando da mudança de faixa, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ingressou na faixa da esquerda sem que existisse espaço suficiente para a sua manobra.

8. Portanto, a requerida é a responsável pela reparação dos danos comprovados pelo autor. Nesse sentido, o requerente apresentou aos autos três orçamentos que discriminam as avarias e gastos para consertar sua motocicleta (ID 25077513), devendo ser ressarcido pelo valor do menor deles, conforme fixado na sentença.

9. Em relação aos danos morais, cabe destacar que no depoimento da testemunha arrolada pelo autor, ela afirmou que o motorista da requerida não prestou o socorro suficiente e esperado, independentemente do responsável pela colisão. Ademais, o autor apresentou aos autos laudos médicos que atestam a ocorrência de lesões que o impossibilitaram de exercer suas funções laborais (Ids 25077510 e seguintes) por alguns meses, de modo que se configura, aqui, danos à esfera extrapatrimonial do indivíduo, passível de indenização.

10. Em relação ao valor da condenação por danos morais, é certo que o julgador deve observar as peculiaridades do caso concreto, ponderar com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e analisar a condição econômica das partes. Assim, considerando, sobretudo, que o acidente em questão causou lesões corporais no autor, entende-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos requisitos elencados e não enseja enriquecimento sem causa do ofendido.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.